Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ERRO DE GRAFIA. NOVA OPORTUNIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial, para ser apta a dar início à demanda judicial, deve cumprir os requisitos dos arts. 319 320 do Código Processual Civil.
2. Constatado vício sanável na inicial, deve o magistrado oportunizar a emenda, nos termos do artigo 321 do mesmo Diploma Legal, de forma a garantir o acesso à via judicial, em observância aos princípios constitucionais de acesso à justiça e ampla defesa, previstos nos artigos 5o, incisos XXXV e LV, respectivamente, da Constituição Federal.
3. Dispõe o artigo 292, inciso II, do CPC que o valor da causa constará sempre da petição inicial e será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.
4. Em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processuais, bem como o da instrumentalidade das formas, deve o juiz conceder nova oportunidade para a parte autora corrigir o erro quando se tratar de vício sanável.
5. Recurso provido.